Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILLIARD BATISTA GUSMAO, preso preventivamente desde 08/11/2020 pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 121, §2o, II, III, VI c/c art. 14, II, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Feminicídio).
Em linhas gerais, os Impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Nobres, e invocam a total ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, sem a realização de audiência de custódia.
Pedem, in limine, o relaxamento da prisão e expedição do alvará de soltura em prol do paciente.
No entanto não vejo como, in limine, acolher o pedido apresentado e relaxar a prisão preventiva porque em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a Recomendação n.o 62 do CNJ (e as portarias conjuntas deste e. TJMT), desde antes da prisão do paciente, já sugeriam a não realização das referidas audiências, em todo o Território Nacional. Vejamos:
Art. 8° Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4°, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
Destaco, a respeito:
2. Não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia devidamente justificada por motivo de força maior - a necessidade de adoção de medidas para prevenir a proliferação de coronavirus -, e amparada em provimento do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo e na Recomendação CNJ no 62/2020. (STJ - HC 612.514/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)
Com efeito, a inocorrência da referida audiência não foi desmotivada, mas fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, em nada se confundindo, a presente situação, com o julgamento da RCL 29303 AGR / RJ, no STF, que visa a possibilidade de extensão das audiências de apresentação para as hipóteses, também, de outros tipos de prisão como temporária, preventiva e até prisão penal.
No mais, o fato de o paciente não ter sido apresentado ao Magistrado a quo quando de sua prisão em flagrante não é, ao meu ver, capaz de macular a segregação preventiva há tempos decretada (já atacada em writ anteriormente impetrado e denegado a unanimidade por este e. TJMT – HC 1024152-20.2021), até porque, compulsando os poucos documentos anexados ao writ, noto que os procedimentos do art. 306 do CPP e do art. 5o, incisos LXII e LXIII, da CR/88, foram devidamente observados.
Com tais considerações, e considerando que a medida vindicada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado, indefiro a liminar.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator